Tribunal: TJDFT
Processo: 0737354-71.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. BASE DE CÁLCULO. PARCELAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. EXCLUSÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de modificação de cláusula de alimentos, julgou procedente o pedido deduzido na inicial e fixou os alimentos em 30% dos rendimentos brutos do autor, abatidos os descontos compulsórios, excetuando do cômputo da obrigação alimentar as parcelas de caráter indenizatório.
2. No caso dos autos, não houve sentença extra petita, pois a pensão alimentícia incide somente sobre as parcelas que integram a remuneração do alimentante em caráter permanente. Em outras palavras, a base de cálculo dos alimentos não é composta pelas verbas de natureza indenizatória, tais como o auxílio-alimentação e o auxílio-moradia, os quais são percebidos pelo apelado apenas a título transitório ou eventual.
3. Recurso conhecido e desprovido.